Tribunal: TJBA
Processo: 0001491-95.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001491-95.2007.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: S TEODORO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
RAUL SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE OITIVA DAS PARTES E PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. AVALISTA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. GARANTIA DO FUNPROGER (FUNDO DE AVAL PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA). INAPLICABILIDADE AO CASO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COBRAR A DÍVIDA E REPASSAR AO FUNDO O VALOR RECUPERADO. COBRANÇA INTEGRAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0001491-95.2007.8.05.0191
, em que figuram como apelante S TEODORO DOS SANTOS e outros e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,